Tribunal: TJPA
Processo: 0005508-33.1995.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS ? PRELIMINAR DE NULIDADE DE TODO O PROCESSO, POR INÉPCIA DA DENÚNCIA ? INOCORRÊNCIA - A EXORDIAL PREENCHEU OS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP; POIS, ALÉM DE INDICAR A EXISTÊNCIA DA PROVA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, DISCRIMINA OS FATOS, EM TESE, PRATICADOS PELOS RÉUS EM COAUTORIA, COM TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS DECLARADAS PELAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS MENCIONADAS NAQUELA INICIAL, DE FORMA A PERMITIR O CONTRADITÓRIO E FAVORECER O EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM FALTA DE JUSTA CAUSA ? PRELIMINAR REJEITADA ? MÉRITO - O RECONHECIMENTO DOS ACUSADOS FOI REALIZADO PELOS OFENDIDOS E TESTEMUNHAS E OS APELANTES, NA OCASIÃO, FORAM INDUBITAVELMENTE RECONHECIDOS, NÃO HAVENDO EXIGÊNCIA LEGAL QUE SEJA FEITO NOS RIGORES DO ART. 226 DO CPP - A AUTORIA DO CRIME APONTA EM DIREÇÃO DOS RECORRENTES, SEM DÚVIDA E A MATERIALIDADE DO DELITO RESTOU DEMONSTRADA NOS AUTOS ? DOSIMETRIA DA PENA ? REFORMA PARCIAL ? NESTA PARTE, FORÇOSO É RECONHECER QUE ASSISTE RAZÃO TANTO À DEFESA QUANTO AO PARQUET QUANDO PEDEM A PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL E QUE AFASTE A REINCIDÊNCIA QUE NÃO EXISTE NOS AUTOS VEZ QUE NÃO HÁ NOTÍCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO PARA OS RÉUS ? PENA DEFINITIVAMENTE FIXADA EM 5 (CINCO) ANOS E 4 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E 13 (TREZE) DIAS-MULTA PARA CADA UM DOS APELANTES ? APELO PARCIALMENTE PROVIDO ? DO EFEITO AUTOFÁGICO DA DECISÃO QUE DESENCADEOU, DE OFÍCIO, CONSTATAR A PRESCRIÇÃO RETROATIVA ? A PENA CORPORAL APLICADA IN CONCRETO DE 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO PARA CADA UM DOS APELANTES TEM O PRAZO PRESCRICIONAL DE DOZE (12) ANOS POR FORÇA DO ART. 109, III DO CP; PELO LAPSO TEMPORAL DECORRIDO DESDE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA EM 27.09.1995 (FL. 02) ATÉ A PROLAÇÃO DA SENTENÇA EM 20.11.2011 (FLS. 479-487/VOL. III), JÁ ULTRAPASSARAM MAIS DE DEZESSEIS (16) ANOS, EXTRAPOLANDO O PRAZO PRESCRICIONAL DE DOZE (12) E EXTINGUINDO A PUNIBILIDADE DOS RECORRENTES - DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DOS APELANTES, DE OFÍCIO, PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA, NA FORMA DOS ARTIGOS 107, IV C/C O 109, ITEM III; 110, §1º E 114, II, TODOS DO CP ? UNÂNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
TJE/PA- TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSOS Nº
s
0005508-33.1995.8.14.0401 (original) e 0004500-50.2016.8.14.0401 (réplica)
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
APELAÇÃO PENAL (03 VOLUMES E UM (01) APENSO)
APELANTES: ISAQUE MADUREIRA PACHECO, SÂNDALO OLIVEIRA DA SILVA E SILVIO ROBERTO BARROS DA CUNHA
DEFENSOR PÚBLICO: ANDRÉ MARTINS PEREIRA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORES DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA E CLÁUDIO BEZERRA DE MELO, RESPECTIVAMENTE.
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS - PRELIMINAR DE NULIDADE DE TODO O PROCESSO, POR INÉPCIA DA DENÚNCIA - INOCORRÊNCIA - A EXORDIAL PREENCHEU OS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP; POIS, ALÉM DE INDICAR A EXISTÊNCIA DA PROVA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, DISCRIMINA OS FATOS, EM TESE, PRATICADOS PELOS RÉUS EM COAUTORIA, COM TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS DECLARADAS PELAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS MENCIONADAS NAQUELA INICIAL, DE FORMA A PERMITIR O CONTRADITÓRIO E FAVORECER O EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM FALTA DE JUSTA CAUSA - PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO - O RECONHECIMENTO DOS ACUSADOS FOI REALIZADO PELOS OFENDIDOS E TESTEMUNHAS E OS APELANTES, NA OCASIÃO, FORAM INDUBITAVELMENTE RECONHECIDOS, NÃO HAVENDO EXIGÊNCIA LEGAL QUE SEJA FEITO NOS RIGORES DO ART. 226 DO CPP - A AUTORIA DO CRIME APONTA EM DIREÇÃO DOS RECORRENTES, SEM DÚVIDA E A MATERIALIDADE DO DELITO RESTOU DEMONSTRADA NOS AUTOS - DOSIMETRIA DA PENA - REFORMA PARCIAL - NESTA PARTE, FORÇOSO É RECONHECER QUE ASSISTE RAZÃO TANTO À DEFESA QUANTO AO
PARQUET
QUANDO PEDEM A PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL E QUE AFASTE A REINCIDÊNCIA QUE NÃO EXISTE NOS AUTOS VEZ QUE NÃO HÁ NOTÍCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO PARA OS RÉUS - PENA DEFINITIVAMENTE FIXADA EM 5 (CINCO) ANOS E 4 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E 13 (TREZE) DIAS-MULTA PARA CADA UM DOS APELANTES - APELO PARCIALMENTE PROVIDO - DO EFEITO AUTOFÁGICO DA DECISÃO QUE DESENCADEOU, DE OFÍCIO, CONSTATAR A PRESCRIÇÃO RETROATIVA - A PENA CORPORAL APLICADA
IN CONCRETO
DE 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO

PARA CADA UM DOS APELANTES TEM O PRAZO PRESCRICIONAL DE DOZE (12) ANOS POR FORÇA DO ART. 109, III DO CP; PELO LAPSO TEMPORAL DECORRIDO DESDE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA EM 27.09.1995 (FL. 02) ATÉ A PROLAÇÃO DA SENTENÇA EM 20.11.2011 (FLS. 479-487/VOL. III), JÁ ULTRAPASSARAM MAIS DE DEZESSEIS (16) ANOS, EXTRAPOLANDO O PRAZO PRESCRICIONAL DE DOZE (12) E EXTINGUINDO A PUNIBILIDADE DOS RECORRENTES - DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DOS APELANTES, DE OFÍCIO, PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA, NA FORMA DOS ARTIGOS 107, IV C/C O 109, ITEM III; 110, §1º E 114, II, TODOS DO CP - UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em dar parcial provimento ao apelo e, de ofício, pelo efeito autofágico da decisão, extinguir a punibilidade dos apelantes, pela prescrição retroativa, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará - Plenário Virtual, de treze a vinte dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém/PA, 20 de julho de 2020

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - ISAQUE MADUREIRA PACHECO, SÂNDALO OLIVEIRA DA SILVA E SILVIO ROBERTO BARROS DA CUNHA, qualificados nos autos, interpuseram recurso de Apelação Penal em face da sentença do d. Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que os condenou: o primeiro à pena de doze (12) anos e três (03) meses de reclusão e ao pagamento de trezentos e sessenta (360) dias-multa; os dois últimos, cada um, à reprimenda de treze (13) anos de reclusão e trezentos e sessenta (360) dias-multa, sendo o regime inicial de cumprimento da pena para cada réu o fechado, pela imputação do crime do art. 157, §2º, incisos I e II do CP, conforme se depreende das fls. 479-487/Vol. III.

Extrai-se dos fatos relatados na denúncia dos apelantes que:

¿(...)
Narram os presentes autos, que no dia 04 de setembro do corrente ano (1995), policiais da Seccional Urbana da Sacramenta, em cumprimento a uma ordem de missão, dirigiram-se à Av. Marquês de Herval, n° 2777, casa 02, no intuito de averiguar a informação de que ali reunia-se uma quadrilha de marginais, que vinham atuando constantemente em Belém, e que inclusive teriam naquele mesmo dia assaltado o Banco do Brasil - Agência da EMBRAPA e tais indivíduos estariam usando dois veículos, um modelo FIAT, placa JTE-3931, e outro modelo Apollo, placa JTI-2208, que foram localizados no endereço acima referido. (§) Os veículos citados foram apreendidos como consta às fls. 15. (§) Após confronto de tiros entre Policiais, dois acusados Ivan Mauro Dias Ferreira e Ronaldo Moraes foram atingidos, vindo a falecer no HPSM. Porém, não podemos afirmar, pois não consta nos autos, o Laudo Necroscópico. Os outros elementos foram conduzidos á mencionada Seccional, onde foram presos e autuados em flagrante - auto de Prisão em Flagrante n° 012/95 - SUSacramenta, às fls. 02. (§) Foram encontrados em poder dos denunciados quatro armas, conforme Auto de Apresentação e Apreensão de fls. 14. (§§) Às fs. 17/29, foram ouvidas várias testemunhas dos assaltos nos Supermercados ¿Ki Preço¿; ¿Bom Preço¿ e SOTREG, praticados pelos denunciados, tendo inclusive sido procedido os devidos reconhecimentos.
(...)¿ - fls. 02-12.

A materialidade do delito restou demonstrada às fls. 30-31; 126-128 e 260-262/Vol. I.

Os acusados, inconformados com a condenação recorreram alegando, em síntese, preliminarmente nulidade de todo o processo, por inépcia da denúncia por falta de individualização da conduta de cada réu, causando cerceamento de defesa na ação e violando o comando do art. 41 do CPP; afinal de que fato se defenderiam? Do assalto ao Banco do Brasil em que nada foi apurado sobre isso nos autos? Dizem não haver justa causa.

No mérito, a defesa alega ausência de provas da autoria delitiva porque só as vítimas foram ouvidas e suas palavras estão isoladas na ação.

Argumenta que os reconhecimentos realizados, ou foram feitos por meio de fotografias ou através de sala apropriada, de qualquer forma imprestáveis como provas; porque o primeiro, não tem previsão legal e o segundo, porque não deveria existir sala própria em Juízo, além disso, não foi realizado nas exigências do art. 226 do CPP.

Refere que, diante da fragilidade dos elementos probatórios nos autos, devem ser absolvidos os apelantes.

Ultrapassadas as teses anteriores, requer a defesa a modificação da dosimetria da pena em relação a cada apelante, impugnando as vetoriais do art. 59 do CP para o redimensionamento da sanção de todos os acusados para o mínimo legal; alterando-se, em consequência, o regime inicial de cumprimento da pena.

Subsidiariamente, pede, ao menos, o seu redimensionamento da sanção para que sejam observados os limites legais, em respeito ao princípio da legalidade.

Outrossim, que seja deferido o pedido de recorrerem em liberdade.

Por fim, requer o provimento do apelo, na forma do pedido de fls. 492-530/Vol. III e, caso contrário, o prequestionamento das teses suscitadas.

Contrarrazões às fls. 537-574/Vol. III pedem a reforma parcial da sentença apelada para que se reduza a pena aplicada aos recorrentes.

Após o processamento do apelo, o d. Juízo
a quo
instaurou o Incidente de Insanidade Mental em face do sentenciado ISAQUE MADUREIRA PACHECO (fl. 576/Vol. III), autuado em separado. (fl. 578/Vol. III). O processo foi separado à fl. 578/Vol. III dando origem à sua réplica formalizada sob o nº 0004500-50.2016.8.14.0401, que segue conjuntamente com estes autos.

A d. Procuradoria de Justiça, entendendo que a pena-base dos apelantes não deve ser afastada do seu mínimo legal e que a reincidência não ficou demonstrada nos autos, por ausência de condenação com trânsito em julgado, em que prevalece o enunciado da Súmula 444 do STJ, opinou pelo provimento parcial do recurso (fls. 585-594), endossada a manifestação ministerial de provimento parcial também na réplica (fls. 585-591/Vol. III).

É o Relatório. À Douta Revisão.

Remessa em 16.06.2020 ao Revisor.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Adequado e tempestivo, conheço do recurso de Apelação Criminal interposto por
ISAQUE MADUREIRA PACHECO, SÂNDALO OLIVEIRA DA SILVA E SILVIO ROBERTO BARROS DA CUNHA.

Ab initio,
r
etifique-se a autuação nestes autos originais para incluir o nome do apelante
ISAQUE MADUREIRA PACHECO na capa vez que, independente da instauração do Incidente de Insanidade Mental em que figura à
fl. 578/Vol. III
, foi condenado e recorreu da sentença
a quo
regularmente e só depois do apelo é que se instaurou o incidente.

Ademais, o d. Juízo sentenciante já havia determinada a remessa do recurso para esta instância quando quase um ano (01) depois, a magistrada respondendo pela vara, determinou a separação do processo em relação ao réu ISAQUE (fls. 577-578/Vol. III) sem observar que o apelo interposto pela Defensoria Pública é único para os três acusados e já havia sido processado; por isso, a réplica destes autos foi formalizada pelo Processo nº 0004500-50.2016.8.14.0401, este somente autuado com o nome do apelante ISAQUE, razão porque esta decisão conjunta serve também àqueles autos.

Com isso, determino que a mencionada réplica (Proc. 0004500-50.2016.8.14.0401 - 03 Volumes) siga apensada a estes autos originais, certificando-se a secretaria desta providência nos dois processos onde se juntará esta decisão em cada um dos autos.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DE TODO O PROCESSO, POR INÉPCIA DA DENÚNCIA - A defesa alega falta de individualização da conduta de cada réu, causando cerceamento de ampla defesa na ação e violando o comando do art. 41 do CPP; afinal de que fato se defenderiam? Do assalto ao Banco do Brasil em que nada foi apurado sobre isso nos autos? Dizem não haver justa causa.

Pelos fatos descritos na denúncia o que realmente desencadeou as investigações acerca dos assaltos foi o roubo ocorrido na agência do Banco do Brasil na EMBRAPA, mas que abriu caminho para desvendar os assaltos ocorridos nos Supermercados ¿Ki Preço¿; ¿Bom Preço¿ e na Firma SOTREG nesta cidade de Belém/PA, à época, que estavam em apuração e também foram descrito na exordial acusatória pela comunicação e identidade de circunstâncias.

Pelo princípio da busca da verdade real, as investigações chegaram aos apelantes que, inclusive, foram reconhecidos pelas vítimas e testemunhas, empregados dos estabelecimentos, vistos pelos meios de comunicação e depois formalmente reconhecidos perante as autoridades competentes.

Neste aspecto, estamos diante de uma autoria coletiva de roubo majorado orquestrado pelo emprego de armas de fogo, apreendidas na ocasião da prisão e pelo concurso de pessoas, caso em que não
há inépcia da denúncia quando se constata que houve a individualização dos acusados, a descrição dos fatos delituosos, a classificação dos crimes e o rol de testemunhas, de acordo com os requisitos exigidos no art. 41 do CPP.

No mesmo sentido os precedentes:
PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. (...). RECURSO ORDINÁRIO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. OMISSIS. III
- Não está caracterizada a inépcia da denúncia quando se constata que houve a individualização dos denunciados, a descrição dos fatos delituosos, a classificação dos crimes e o rol de testemunhas, de acordo com os requisitos exigidos no art. 41 do CPP. IV - Ademais, conforme entendimento desta eg. Corte Superior, não é imprescindível na denúncia a individualização da conduta de forma pormenorizada, nos casos de coautoria (precedentes).
Recurso ordinário parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (STJ - RHC 65.251/RN, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 10/12/2015). Grifo.
Nos chamados crimes de autoria coletiva, embora a vestibular acusatória não possa ser de todo genérica, é válida quando, apesar de não descrever minuciosamente as atuações individuais dos acusados, demonstra um liame entre o seu agir e a suposta prática delituosa, estabelecendo a plausibilidade da imputação e possibilitando o exercício da ampla defesa
. Precedentes. (...) Recurso Desprovido. (STJ - RHC 80619/AP - Quinta Turma - Min. Jorge Mussi - Pub. 23.05.2018). Sublinhado.

Assim, a exordial acusatória oferecida pelo
dominus litis
preencheu os requisitos do art. 41 do CPP; pois, além de indicar a existência da prova do crime e indícios suficientes de autoria, discrimina os fatos, em tese, praticados pelos réus em coautoria, com todas as circunstâncias declaradas pelas vítimas e testemunhas mencionadas naquela inicial acusatória, de forma a permitir o contraditório e favorecer o exercício da ampla defesa, não havendo que se falar em falta de justa causa, razão porque
rejeito esta preliminar
.

NO MÉRITO - EM ANÁLISE

Antes de mais nada, torna-se oportuno ressaltar que não há óbice em investigar e reunir no mesmo processo a apuração da eventual responsabilidade penal dos mesmos coautores, agindo em concurso de pessoas, em relação aos crimes de mesma natureza ocorridos em julho e início de agosto/1995, em dois supermercados e na empresa SOTREQ, portanto, contra vítimas diferentes com mesmo
modus operandi.

Além disso, pelo contorno dos fatos, se evidencia conexão direta entre a atuação, o contexto de participação e os vínculos de ligação entre eles como colegas e conhecidos, segundo informaram em seus interrogatórios de fls. 228 e 236/Vol. I, em que pese a negativa de autoria.

Pelas razões recursais a defesa aduz ausência de provas da autoria delitiva porque só as vítimas foram ouvidas e, segundo alega, suas palavras estão isoladas na ação, mas não é isso que se vê nos autos, porque foram ouvidas tanto as vítimas quanto as testemunhas, cujas declarações se harmonizam com o conjunto probatório, conforme transcrevo os depoimentos mais abaixo.

Diz a defesa que os reconhecimentos realizados, ou foram feitos por meio de fotografias ou através de sala apropriada, de qualquer forma, segundo afirma, imprestáveis como provas vez que o primeiro, não tem previsão legal e o segundo, porque não deveria existir sala própria em Juízo, além disso, diz que não foi realizado nas exigências do art. 226 do CPP que, convenhamos, a previsão legal é mais uma recomendação do que uma exigência.

Refere a defesa que, diante da fragilidade dos elementos probatórios nos autos, devem ser absolvidos os apelantes, o que não encontra acolhimento na ação, senão vejamos:

Não procedem os argumentos, pois os elementos probatórios estão em harmonia com as palavras das vítimas e testemunhas dos crimes, conforme declararam nos autos.

DO ASSALTO AO SUPERMERCADO ¿KI PREÇO¿:

Na Polícia:

ROSIVALDO DE JESUS ALVES PICANÇO - Testemunha - Empregado do Supermercado - fls. 33-34/Vol. I - ¿
...que é funcionário do Supermercado Ki Preço... que no dia doze de agosto do corrente ano, aproximadamente às 19:00h o declarante ... percebeu dois elementos... caminhando pelo supermercado... que quando estava no estacionamento os dois elementos acima mencionados e mais outro indivíduo entraram em um veículo de marca Kadette... que na saída do estacionamento foi solicitado para os elementos a ficha de entrada e saída do veículo; que um dos elementos procurou a ficha em sua bolsa; porém não encontrou... que o declarante foi acionado para resolver... que o declarante pediu para um dos elementos a ficha e este nervoso encontrou-a... saíram do estacionamento
... que os indivíduos teriam estacionado o veículo Kadette próximo ao Supermercado... que o declarante assustou-se vendo dois dos elementos subirem a escada que dava acesso à gerência... e ao questionar com um dos elementos, este perguntou-lhe sobre o proprietário... e identificou-se como sobrinho e que pertencia à família... que de repente o elemento de cabelo de cor clara (loiro) sacou de uma pistola e rendeu o declarante dizendo para o mesmo que era um assalto... que renderam todos que estavam no local... que os elementos roubaram todo o dinheiro da tesouraria e dos caixas, além de objetos pessoais
...¿.
Grifo.

Na delegacia, em uma sala de reconhecimento onde foram colocados, além dos acusados, mais três indivíduos parecidos com eles;
sem titubear, a testemunha ROSIVALDO reconheceu os três apelantes ISAQUE, SÂNDALO e SILVIO ROBERTO
. (fls. 119/v-Vol. I).

Em Juízo:

A testemunha ROSIVALDO PICANÇO acrescentou que quem portava a pistola na hora do assalto era o réu SILVIO ROBERTO CUNHA. (fl. 371-Vol. II).

JOSIMAR COSTA LOUREIRO - Vítima - Gerente do Supermercado ¿Ki Preço¿ - fls. 346/Vol. II - ¿...
Que em seguida verificou que os dois elementos estavam subindo a escada que dava acesso ao escritório... que então o depoente mandou que Rosivaldo seguisse atrás deles...Que o depoente não notou de pronto que Rosivaldo não voltou... que depois mandou mais três funcionários para trocar dinheiro lá em cima e só depois percebeu que nenhum dos três haviam retornado
; nessa ocasião o depoente subiu para saber o que estava ocorrendo quando lá chegou foi rendido pelos elementos; Que já havia cerca de onze pessoas que os elemento renderam; Que usavam armas o elemento alto louro que mais tarde veio a saber chamar-se Silvio
e um elemento que o depoente reconhece na fotografia no Jornal apostada às fIs. 46 que se encontra na foto morto e não identificado; Que no escritório se encontrava Silvio e o elemento não identificado (...)
Que os elementos levaram dinheiro de todos os caixas que o depoente abriu 5 caixas e os outros já estavam abertos; Que não foi recuperada nenhuma importância em dinheiro e o depoente recuperou o seu relógio; Que o relógio do depoente foi preso com Sândalo, o motorista
; (...)¿. Grifo.

À fl. 122/Vol. I, JOSIMAR LOUREIRO reconheceu formalmente os três apelantes ISAQUE PACHECO, SÂNDALO SILVA e SILVIO ROBERTO CUNHA.

A testemunha NOEL COSTA DE LOUREIRO, então Gerente de Processamento de Dados do Supermercado ¿Ki Preço¿ reafirmou as declarações das testemunhas ROSIVALDO PICANÇO e JOSIMAR COSTA LOUREIRO às fls. 348-349/Vol. II e, também reconheceu os três recorrentes ISAQUE, SÂNDALO e SILVIO ROBERTO, conforme Auto de Reconhecimento de fl. 125/Vol. I.

DO ASSALTO AO SUPERMERCADO ¿BOM PREÇO¿

Na Polícia:

JOSÉ AUGUSTO MACEDO TAVARES - Empregado do Supermercado ¿Bom Preço Humaitá¿ - fl. 42/Vol. I: ¿
... que é funcionário do Supermercado BOM PREÇO HUMAITÁ... onde se encontrava por volta das 11:30 horas do dia 10 de julho do ano em curso,
quando lá chegaram cinco indivíduos e praticaram um assalto naquele estabelecimento comercial de onde levaram certa quantia em dinheiro e fugiram após o delito, atirando contra o declarante e demais funcionários que se encontravam no local...que nesta Seccional o declarante pôde reconhecer o indivíduo SILVIO ROBERTO BARROS DA CUNHA como sendo um dos participantes do assalto
...¿.
Sublinhado.

A Testemunha acima mencionada JOSÉ AUGUSTO reafirmou
em Juízo
às fls. 309/310-Vol. II:

¿...que o depoente foi chamado a seccional da sacramenta para reconhecer um dos elementos que se encontravam presos; ... que o depoente reconheceu e apontou como um dos que se encontravam no supermercado...;
que lá na delegacia ficou sabendo que se chamava SILVIO...¿.

DO ASSALTO NA FIRMA SOTREQ

Na Polícia
:

JUCELIO LIMA LOPES - Testemunha - Vigilante da Firma SOTREQ - fls. 45/v-Vol. I: ¿
... que o declarante trabalha como vigilante na empresa SOTREQ... que no dia 20.07.95, por volta das 14:45h,
quando se encontrava de serviço naquele local juntamente com seu colega, também vigilante, de nome FRANCIMAR, foram surpreendidos por mais ou menos seis (06) elementos, todos armados de pistolas e revólveres, os quais após imobilizarem primeiramente seu colega
...o imobilizou
... que referidos elementos subtraíram daquela empresa um microcomputador, dois telefones celulares, dois revólveres, além de objetos pessoais de funcionários... que reconheceu através dos jornais a prisão do bando que assaltaram a empresa... em especial dois deles... que, já nesta Seccional, reconheceu na Sala de Reconhecimento, onde se encontrava juntamente com outros presos, o elemento que aqui soube chamar-se ISAQUE MADUREIRA PACHECO
...¿.
Grifo.

Em Juízo
a testemunha declarou às fls. 312/313/Vol. II:

¿... que o depoente estava trabalhando..., quando foi surpreendido por um elemento gordo com uma arma em punho; que reconhece neste ato ao ser mostrado às folhas n° 46 dos autos como sendo o elemento GORDO que morreu... que as folhas do jornal consta como sendo o chefe da gangue;
....que nessa ocasião cruzaram com ISAQUE de arma em punho que o depoente também reconhece às folhas 46 e que também reconheceu, conforme auto de reconhecimento em sala própria; .....; QUE entraram no carro ISAQUE e GORDO;
......¿.
Sublinhado.

FRANCIMÁRCIO CASTRO MARINHO - Vigilante da Firma SOTREQ - fl. 314/Vol. II: ¿
... que é vigilante da BERTILLON e presta serviço para a SOTREQ
... que o depoente se encontrava de serviço no dia 20 de julho na SOTREQ, quando por volta de 14:45 mais ou menos, entrou um Monza azul metálico que se dirigiu para o estacionamento ... que de lá saltou um elemento... que esse elemento o depoente reconheceu em sala própria como sendo ISAQUE; que quando o depoente quis responder para ISAQUE foi quando três elementos vieram da rua e renderam o depoente e lhe tomaram a arma; que um deles ficou na guarita e os outros dois seguiram em direção a segunda guarita
; que o elemento que ficou com o depoente ainda conversou com o mesmo por uns minutos perguntando se o mesmo tinha família, mulher e filhos; (...) que quando o depoente tentou olhar para o elemento que estava com ele na guarita, este lhe deu um tapa na nuca e mandou que não olhasse para ele e nesse exato momento mandou que outros elementos entrassem...
que nesse momento o depoente viu ISAQUE armado
...; que posteriormente o elemento levou o depoente para o almoxarifado juntamente com os outros funcionários que lá se encontravam (...)¿.
Sublinhado.

À fl. 315, verifica-se o Auto de Reconhecimento realizado pela testemunha FRANCIMÁRCIO MARINHO, em Juízo, do acusado ISAQUE MADUREIRA PACHECO.

Em que pese os acusados não terem sido reconhecidos por esta ou aquela testemunha, em um ou em outro local do roubo, o fato é que os três apelantes ISAQUE, SÂNDALO e SILVIO ROBERTO, foram reconhecidos por testemunhas, conforme identificado acima, participaram do assalto ao Supermercado KI PREÇO e as testemunhas JOSIMAR e NOEL não titubearam em reconhecê-los como os autores.

O réu SILVIO CUNHA foi reconhecido também pela testemunha JOSÉ AUGUSTO como um dos que assaltaram o Supermercado BOM PREÇO e o acusado ISAQUE foi reconhecido pelas testemunhas JUCÉLIO e FRANCIMÁRCIO do roubo à empresa SOTREQ, segundo acima expendido.

E ainda que um ou outro réu não tenha sido reconhecido em um ou outro local, nenhum prejuízo lhes foi computado nesta ação, vez que não foram condenados em concurso material, e pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, a causa de aumento foi estipulada no mínimo legal, como se só um delito tivesse sido praticado por eles contra apenas uma vítima.

Quanto aos Autos de Reconhecimento e as exigências do art. 226 do CPP, não prospera o inconformismo.

O reconhecimento foi realizado pelos ofendidos e testemunhas e os apelantes foram indubitavelmente reconhecidos, não havendo exigência legal que seja feito nos rigores da previsão legal como quer a defesa; além disso, não só foi feito por fotografias, mas também os acusados foram colocados junto a outros indivíduos para serem reconhecidos e isso só convalida a legitimidade do ato.

No mesmo sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO RATIFICADO EM JUÍZO. PROCEDIMENTO DO ART. 226 CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. RECOMENDAÇÃO LEGAL E NÃO EXIGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "Esta Corte possui entendimento pacífico no sentido de não haver nulidade quando o reconhecimento fotográfico realizado na fase investigatória é ratificado em juízo" (AgRg no HC 461.248/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 4/12/2018, DJe 13/12/2018). 2. Ademais, "Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento no sentido de que as disposições insculpidas no artigo 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja inobservância não enseja a nulidade do ato" (EDcl no AgRg no AREsp 1238085/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/3/2019, DJe 28/3/2019). 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AgRg no AREsp 1585502/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 14/02/2020).

Com isso, não há fragilidade dos elementos probatórios nos autos, afastando completamente a hipótese de uma absolvição.

A autoria do crime aponta em direção dos recorrentes, sem dúvida e a materialidade do delito restou demonstrada às fls. 30-31; 126-128 e 260-262/Vol. I.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Nesta parte, forçoso é reconhecer que assiste razão tanto a defesa quanto o
Parquet
, conforme se depreende abaixo, respeitando o princípio da individualização da pena.

Observando a dosimetria da pena de cada apelante, a reprimenda-base de cada um foi de oito (08) anos e dois (02) meses de reclusão e duzentos e cinquenta e três (253) dias-multa, por três circunstâncias judiciais tidas negativadas: culpabilidade, registrar antecedentes criminais e que não houve provas de que a vítima tivesse contribuído para a prática do delito.

Considerando que a pena
in abstrato
cominada ao crime é de quatro (04) a dez (10) anos de reclusão e multa; pelo quadro delineado nos autos, não vislumbro motivação para se estipular uma pena-base tão próxima do grau máximo.

Além disso, não há fundamentação plausível para se manter como desfavoráveis tais circunstâncias com a avaliação da sentença para cada um dos réus:

¿
A culpabilidade do réu é altamente reprovável; réu registra antecedentes criminais
(fls.),
sobre a conduta social não se tem maiores informações; consequências extra penais não foram graves; não há provas de que a vítima tenha contribuído para a prática do delito (...) fixo-lhe a pena-base em oito (08) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 253 (duzentos e cinquenta e três) dias-multa (...)¿.
fls. 485-486/Vol. III.

Data vênia,
pelas circunstâncias nas quais ocorreram os fatos, aqui nesta ação, em que os apelantes chegavam ao local, anunciavam o assalto, usando de violência e grave ameaça com emprego de arma de fogo em concurso de pessoas; a meu ver, não extrapolaram o normal da espécie, afinal é o que ocorre em crimes como o roubo.

Além disso, observando a certidão de antecedentes criminais dos recorrentes ISAQUE à fl. 459; SÂNDALO às fls. 464-465 e de SILVIO ROBERTO às fls. 476-478/Vol. III, embora registrassem, naquela altura, ações penais e execução provisória, não há notícia de sentença condenatória com trânsito em julgado e, processos em andamento, não servem para majorar a pena-base por força do enunciado da Súmula 444 do STJ (
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
).

Quanto ao comportamento da vítima, o verbete da Sumula 18 deste TJE/PA (
O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição
) não permite que seja avaliado desfavorável aos réus.

Com isso, acolho a manifestação do
Parquet,
para fixar a pena-base de cada apelante no mínimo legal de quatro (04) anos de reclusão e dez (10) dias-multa.

Na segunda fase, para os réus SÂNDALO (fls. 464-465/Vol. III) e SILVIO ROBERTO (fls. 476-478/Vol. III), a pena foi agravada por reincidência, mas não há sentença condenatória transitada em julgado em desfavor desses apelantes, não havendo, assim, nenhuma hipótese de reincidência; portanto, sem atenuantes e nem agravantes.

Na terceira fase, mantenho a fração de 1/3 pela causa de aumento do emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, para fixar definitivamente a pena em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e 13 (treze) dias-multa para cada um dos apelantes.

DO EFEITO AUTOFÁGICO DA PRESENTE DECISÃO QUE DESENCADEIA A PRESCRIÇÃO RETROATIVA.

Tendo em vista a pena corporal aplicada
in concreto
de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão

para cada um dos apelantes, cujo prazo prescricional é de doze (12) anos por força do art. 109, III do CP; pelo lapso temporal decorrido desde o recebimento da denúncia em 27.09.1995 (fl. 02) até a prolação da sentença em 20.11.2011 (
fls. 479-487/Vol. III)
, já ultrapassaram mais de dezesseis (16) anos, extrapolando o prazo prescricional e extinguindo a punibilidade dos recorrentes.

Pelo exposto, conheço do recurso e, acolhendo a manifestação ministerial, dou-lhe parcial provimento e, de ofício, pelo efeito autofágico da decisão, declaro extinta a punibilidade dos apelantes, pela prescrição retroativa,
na forma dos artigos 107, IV c/c o 109, item III; 110, §1º e 114, II, todos do CP.

É o Voto.

Sessão Ordinária de, 20 de julho de 2020

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Ap157IsaqueSan2